Tribunal: TJSP
Processo: 2187351-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Insurgência em relação ao indeferimento do incidente de desconsideração inverso de personalidade jurídica em primeiro grau (IDPJ). Teoria maior.
Conjunto probatório do abuso da personalidade jurídica (confusão patrimonial e desvio de finalidade), demonstrando coincidência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Insurgência em relação ao indeferimento do incidente de desconsideração inverso de personalidade jurídica em primeiro grau (IDPJ). Teoria maior.
Conjunto probatório do abuso da personalidade jurídica (confusão patrimonial e desvio de finalidade), demonstrando coincidência de endereços, sócios, atividades e participação da executada (e seus sócios) em empresas com atividades diversas.
Exame das provas que deve ser feito individualizadamente, isto é, em relação a cada empresa, impondo: a) o acolhimento IDPJ em relação as empresas em que ficou demonstrado o abuso; b) anulação do capítulo da decisão agravada que rejeitou o IDPJ, para reabrir a fase instrutória, em relação às empresas que ficaram demonstrados indícios de abuso; c) rejeição do IDPJ em relação as empresas que não ficaram demonstrados indícios de abuso.
Rejeição do arresto nesse momento processual.
Provimento do recurso quanto à empresa LOFT, pela comprovação do desvio de finalidade e confusão patrimonial, por estar sediada no mesmo endereço da executada; ser integrada pelos mesmos sócios; restar demonstrada a transferência dos recursos por meio da aquisição de quotas societárias da mesma (com atividade econômica distinta e da qual passaram a integrar o quadro societário a própria executada NQZ e os seus sócios Bruno e Luara), deixando a executada sem patrimônio suficiente, em detrimento do credor. Provimento do recurso também quanto à empresa COMÉRCIO DE BOLOS DOCES CAFÉ ITAIM LTDA. porque a executada NQZ transferiu seus recursos financeiros para a empresa "COMÉRCIO DE BOLOS", por meio da aquisição de quotas societárias da mesma (com atividade econômica distinta e da qual passaram a integrar o quadro societário a própria executada NQZ e o seu sócio Bruno), deixando a executada sem patrimônio, em detrimento do credor. Descortinamento do véu da personalidade jurídica inversa para atingir essas empresas.
Recurso parcialmente provido.